Tribunal: TJMT
Processo: 1013934-45.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013934-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTHYAN MONTEIRO ELIAS - CPF: 974.954.841-87 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 29 TR/MT.

CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTUÁRIOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CRISTHYAN MONTEIRO ELIAS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito de R$ 161,28, e condenando o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o montante fixado na sentença é irrisório e não atende à finalidade pedagógica da condenação.

3.

No caso concreto, restou incontroverso que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, haja vista a ausência de comprovação de relação jurídica válida entre as partes que justificasse a cobrança do débito.

4.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

5.

A controvérsia recursal restringe-se ao quantum indenizatório.

6.

Da análise do extrato juntado pela parte recorrente em sua petição inicial (
id. 312457864
), verifica-se a existência de outra negativação posterior à inscrição discutida nestes autos, sem que tenha havido comprovação de que tal registro seja ilegítimo.

7.

Nos termos da Súmula 29 desta Turma Recursal: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito".

8.

Tal circunstância, portanto, afasta a possibilidade de majoração do valor fixado na sentença, uma vez que a existência de outras inscrições atenua os efeitos da negativação indevida ora analisada, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal.

9.

O valor arbitrado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à compensação do abalo moral sofrido, sem incorrer em enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, suficiente para desestimular a repetição da conduta ilícita pela parte ré.

10.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
,
de ofício
, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, determinando que a indenização seja
corrigida monetariamente
pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e
juros moratórios
pela taxa Selic, contados do evento danoso, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025